Tribunal: STJ
Processo: 1515735-48.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865355 - SP (2025
/0062344-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: G S C
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DA S C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. O Tribunal de origem condenou o agravante por estupro de
vulnerável, com base em depoimentos da vítima e testemunhas,
além de laudos periciais que confirmaram a materialidade do delito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação por estupro de vulnerável, considerando a alegação do
agravante de que a vítima anuiu com a relação sexual e que não há
provas de que ela estivesse alcoolizada a ponto de não consentir.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem entendeu que as provas são robustas e
suficientes para a condenação, destacando a relevância do
depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e laudos
periciais.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da
palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual,
especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
6. A desconstituição das conclusões do Tribunal de origem
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7
/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48325265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 607872bf-d422-4aa5-8f5f-e6769992278b

1. A palavra da vítima em crimes contra a
Tese de julgamento:
liberdade sexual possui especial relevância, particularmente quando
corroborada por outros meios de prova. 2. A desconstituição de
condenação com base em provas robustas demanda revolvimento
fático-probatório, vedado em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, AgRg no REsp n. 2.103.483
Jurisprudência relevante citada
/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
22/04/2024
n. 2.557.435/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
10/09/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48325265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 607872bf-d422-4aa5-8f5f-e6769992278b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865355 - SP (2025
/0062344-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: G S C
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DA S C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. O Tribunal de origem condenou o agravante por estupro de
vulnerável, com base em depoimentos da vítima e testemunhas,
além de laudos periciais que confirmaram a materialidade do delito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação por estupro de vulnerável, considerando a alegação do
agravante de que a vítima anuiu com a relação sexual e que não há
provas de que ela estivesse alcoolizada a ponto de não consentir.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem entendeu que as provas são robustas e
suficientes para a condenação, destacando a relevância do
Documento eletrônico VDA48325291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5691a077-e837-4e58-9871-c236387da9a4

depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e laudos
periciais.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da
palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual,
especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
6. A desconstituição das conclusões do Tribunal de origem
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7
/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A palavra da vítima em crimes contra a
Tese de julgamento:
liberdade sexual possui especial relevância, particularmente quando
corroborada por outros meios de prova. 2. A desconstituição de
condenação com base em provas robustas demanda revolvimento
fático-probatório, vedado em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, AgRg no REsp n. 2.103.483
Jurisprudência relevante citada
/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
22/04/2024
n. 2.557.435/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
10/09/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G S C contra a
decisão por mim proferida que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, haja vista a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ (fls. 297-
301).
Nas presentes razões, o agravante refuta a incidência da Súmula n. 7
/STJ para as questões trazidas no recurso especial.
Sustenta que não há prova válida que demonstre que a vítima
estivesse alcoolizada a ponto de não consentir com o ato sexual ou de não
oferecer resistência.
Aponta, ainda, que não foram colacionados aos autos relatos em
harmonia com o depoimento da vítima, de outras pessoas que estavam na
residência onde supostamente ocorreram os fatos, o que resulta na falta
suporte fático para a responsabilização penal da parte agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48325291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5691a077-e837-4e58-9871-c236387da9a4

VOTO
O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não
merece acolhimento.
Com efeito, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais abordaram todos os pontos trazidos na insurgência,
conforme se extrai do seguinte excerto (fls. 298-299):

No que concerne ao pleito de absolvição, para melhor elucidação da
controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo
Tribunal de origem para condenar o ora agravante (fls. 134-136):
Malgrado a negativa do acusado em solo judicial, espelhada em
sua revelia, nada obstante sua parcial admissão dos fatos
asseverando que a relação foi consentida, ao contrário do
afirmado pela Defesa, a prova é robusta quanto à prática de ato
sexual contra a ofendida, isto porque em se tratando de crimes
contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha especial
relevo, notadamente quando em consonância com os demais
elementos probantes constantes dos autos.
(...)
No caso presente, as declarações da vítima são seguras e
coerentes, além de estar em sintonia com o depoimento da
testemunha Cleia, a qual referiu em detalhes à dinâmica dos
fatos: não havendo dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelo
acusado.
De se destacar que o laudo pericial de fls. 18/20 constata que
"(a ofendida) foi submetida a conjunção carnal recente (pesquisa
de espermatozoides e PSA vaginai positiva)"
A alegação do réu de que a vítima consentiu com a relação
sexual remanesceu isolada dos demais elementos probantes.
Além disso, as provas dão conta de que a ofendida se
encontrava em situação tal de embriaguez que nem mesmo
poderia exprimir sua vontade: de modo que se afasta o
argumento de relação sexual consentida.
A tese defensiva de que não há comprovação do estado etílico da
vítima, posto que o laudo pericial de fls. 21/22 não detectou a
presença de álcool, é manifestamente improcedente, na medida
em que o exame foi realizado mais de doze horas após os fatos e
não se tem notícia do último momento em que a ofendida ingeriu
bebida alcóolica. Não bastasse, a prova oral é segura quanto ao
estado de embriaguez da vítima, o que é suficiente para
comprovar sua incapacidade de discernimento e resistência para
a prática sexual.
Assim, têm-se que as provas acusatórias são robustas, as
declarações da vítima convergem com o depoimento de sua irmã,
além de ambas estarem em plena sintonia com o laudo pericial
de fls. 18/20, o que traduz a certeza processual necessária a
suportar um decreto condenatório.
Equivale dizer, o conjunto probatório se afigura harmonioso,
tornando inconteste a responsabilidade do réu pelo delito que lhe
imputado, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de
amparar sua defesa e macular a demonstração da ilicitude de
sua conduta. Destarte, afasta-se o pleito absolutório.
Documento eletrônico VDA48325291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5691a077-e837-4e58-9871-c236387da9a4

Verifica-se que o Tribunal de origem entendeu haver provas
suficientes para a condenação por estupro de vulnerável, com base no
depoimento da vítima, testemunhas e laudos periciais. Esses elementos foram
considerados coerentes e compatíveis com o conjunto probatório dos autos.
Desse modo, nos termos da decisão agravada, desconstituir a
conclusão da origem demandaria revolvimento fático-probatório, providência
vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, restou consignado que

a jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes contra
a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo
em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses
delitos, cometidos, via de regra, às escondidas (AgRg no REsp n.
2.103.483/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
22/04/2024
de
).
25/04/2024

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao
crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria dos
delitos de estupro de vulnerável e importunação sexual, tendo esta
recaído sobre o ora recorrente.
2. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal
de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto
fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a
pretensão
absolutória,
demandaria
necessariamente
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento
consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades que
envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade
sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de
testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que
permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima
adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Precedentes.
(...)
7. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.557.435/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
10/09/2024
16/09/2024

Documento eletrônico VDA48325291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5691a077-e837-4e58-9871-c236387da9a4

Observa-se que o presente recurso não apresenta argumentos
capazes de desconstituir os fundamentos que embasam a decisão ora
impugnada, que merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 18/06/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: 5691a077-e837-4e58-9871-c236387da9a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0062344-4
AREsp 2.865.355 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15157354820208260050 21580862020
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G S C
OUTRO NOME
: G DA S C
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
ADVOGADA
: MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G S C
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DA S C
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADOS
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
ADVOGADA
: MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605155;0809812089@
2025/0062344-4 - AREsp 2865355 Petição : 2025/0046977-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48296203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:05:40
Código de Controle do Documento: 8CB13FF1-FB18-4875-B9AE-0DB449205AD1